Tribunal: STF
Processo: ADI 7338
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Fábio de Oliveira Ribeiro (eDOC 22); o Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público – SINDMPU (eDOC 26); o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Mato Grosso do Sul – SINDJUFE/MS (eDOC 34); o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais – SINTRAEMG (eDOC 34); o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco (eDOC 34); o Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região – SINDIQUINZE (eDOC 34); o Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro – SISEJUFE (eDOC 34); o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Goiás – SINJUFEGO (eDOC 34); a Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal – ASSEJUS (eDOC 48); a Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União – FENAJUFE (eDOC 53); o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do Estado da Paraíba – SINDJUF/PB (eDOC 59); o Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal no Estado de Santa Catarina – SINTRAJUSC (eDOC 67); o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal – SINDJUS/DF (eDOC 73); o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado do Espírito Santo – SINPOJUFES (eDOC 79); a Associação dos Servidores do Ministério Público Federal – ASMPF (eDOC 85); o Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal no Ceará – SINTRAJUFE-CE (eDOC 91); o Sindicato dos Servidores da Sétima Região da Justiça do Trabalho – SINDISSÉTIMA (eDOC 97); o Sindicato dos Servidores da Justiça Eleitoral do Ceará – SINJE/CE (eDOC 108); e a Associação dos Servidores do Supremo Tribunal Federal – ASTRIFE (eDOC 115) formularam requerimento de ingresso na presente ação na qualidade de amicus curiae.



    É, em síntese, o relato.



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade do amicus curiae.



    Nesse sentido, muito embora possa se cogitar, a partir de uma leitura do art. 138, caput, do Código de Processo Civil, a participação de pessoas naturais, a leitura conjunta com o § 2º do art. 7º não autoriza que a admissão seja autorizada sem que haja representatividade. Não basta, portanto, a manifestação de interesse, é preciso indicar, quer pela representatividade, quer pela singularidade dos argumentos, a contribuição a ser acrescida pela participação autorizada. Essa restrição não representa nenhum tipo de censura à dignidade dos postulantes, apenas otimiza e organiza a agenda de trabalho do Tribunal. Por essas razões, inadmito o ingresso de Fábio de Oliveira Ribeiro.



    No que tange aos demais postulantes, é preciso ter em conta que são entidades representativas dos interesses dos trabalhadores no Poder Judiciário e que tem por atribuição constitucional expressa a de defender os interesses da categoria (art. 8º, III, da CRFB). Assim, considerando que a presente ação trata de um aspecto estrutural da carreira dos servidores, há representatividade adequada. 



    Dessa forma, admito, na condição de amici curiae, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Mato Grosso do Sul – SINDJUFE/MS; o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais – SINTRAEMG; o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco; o Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região – SINDIQUINZE; o Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro – SISEJUFE; o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Goiás – SINJUFEGO; a Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal – ASSEJUS; a Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União – FENAJUFE; o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do Estado da Paraíba – SINDJUF/PB; e o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal – SINDJUS/DF.



    Intimem-se o SINDMPU, o Sintrajusc, o Sinpojufes, a ASMPF, o Sintrajufe-CE, a Sindissétima, o Sinje/CE e a Astrife para que regularizem sua representação processual.



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente